Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-66.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS POR PARTE DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. A cooperação entre as partes, prevista no art. 6o do CPC, dirige-se a todos os sujeitos processuais, devendo ser observada para que seja proferida, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O referido princípio não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender indefinidamente diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade, a fim de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. Obséquio, ainda, ao princípio da inércia da jurisdição.
3. Diante da não localização do veículo, a parte autora não promoveu as diligências determinadas, tendo se limitado a requerer a renovação das (diligências) anteriormente indeferidas pelo Juízo. 3.1. Nesse contexto, caberia ao autor fornecer o endereço da provável localização do veículo, viabilizando-se o prosseguimento do feito.
4. Cediço ser a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC.
5. Apelação improvida.